Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Alienação fiduciária de imóvel. Leilão extrajudicial. Direito de preferência. Pagamento insuficiente. Erro material em informação prestada pela leiloeira. Necessidade de quitação integral da dívida. Boa-fé objetiva. Inaplicabilidade do venire contra factum proprium. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando reconhecer a validade de pagamento realizado para exercício de direito de preferência em leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária. A autora afirma que quitou o valor informado pela leiloeira, mediante pagamento realizado por terceiro, e que o erro no cálculo do débito não poderia lhe ser imputado. A sentença entendeu que o pagamento foi insuficiente para extinguir a dívida e afastou a incidência de boa-fé para obrigar o credor a aceitar valor inferior ao devido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o pagamento realizado por terceiro, em nome da devedora, é válido para fins de exercício do direito de preferência do art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/1997; e (ii) se o valor depositado — correspondente ao montante informado erroneamente pela leiloeira — é suficiente para considerar exercido o direito de preferência, vinculando a credora fiduciária e impedindo a exigência de valor complementar.
III. Razões de decidir
3. O art. 304 do Código Civil admite que terceiro interessado realize pagamento em nome do devedor. Porém, a origem do recurso é irrelevante para a discussão da controvérsia, que reside na suficiência para quitação integral da dívida, condição indispensável ao exercício da preferência prevista no art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/1997.
4. A purgação da mora ou a reaquisição do imóvel exige o pagamento integral do débito, englobando parcelas vencidas e vincendas, encargos contratuais, tributos, despesas com execução extrajudicial e demais valores previstos em lei. Documentos dos autos demonstram que o valor efetivamente depositado (R$ 166.934,91 + comissão da leiloeira) não correspondia, nem de longe, ao saldo devedor real — superior a R$ 430.000,00 — nem ao valor de avaliação do imóvel (R$ 473.485,57).
5. O equívoco aritmético não gera preclusão lógica e pode ser corrigido, sobretudo quando o credor notifica a devedora, informa o valor correto e concede prazo para quitação integral. A boa-fé objetiva não ampara a pretensão de obter a propriedade plena mediante pagamento manifestamente inferior ao débito real, sob pena de enriquecimento indevido e violação da função social do contrato.
6. A correção de erro material não caracteriza comportamento contraditório. Houve transparência por parte da credora ao informar o equívoco e franquear prazo para pagamento do valor correto.
7. A apelante não comprovou a existência de qualquer acordo de remissão ou abatimento expressivo do débito. O valor reduzido informado decorreu exclusivamente de cálculo equivocado, que não pode ser convertido em benefício patrimonial indevido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O exercício do direito de preferência, previsto no art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/1997, exige o pagamento integral da dívida, não sendo suficiente depósito parcial, ainda que baseado em informação equivocada da preposta do credor.” “2. O erro material no cálculo do saldo devedor pode ser corrigido pelo credor, não havendo preclusão nem violação à boa-fé objetiva quando o devedor é regularmente comunicado e lhe é dado prazo para complementação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 422. Lei 9.514/1997, art. 27, §2o-B.CPC, arts. 355, I; 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: N/A